Tribunal: TJDFT
Processo: 0740669-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para, confirmando a tutela provisória de urgência concedida, condenar a ré/recorrente a autorizar e custear a internação hospitalar do autor/recorrido, bem como a pagar a quantia de R$1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se foi restou caracterizada a situação de urgência ou emergência capaz de afastar o prazo de carência fixado no contrato para cobertura de internação hospitalar; e (ii) saber se a recusa à cobertura securitária foi ilegítima e apta para configurar hipótese de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Intempestividade. Nos termos do artigo 42, da Lei no 9.099/1995, o prazo para interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados em dias úteis. A recorrente registrou ciência da sentença de forma eletrônica no dia 27/08/2024, conforme a aba “expedientes”. Logo, o termo final do prazo é 10/09/2024, o que torna tempestivo o recurso interposto. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (Súmula 608/STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
6. Segundo os artigos 12, V, “c”, e 35-C, ambos da Lei no 9.656/1998, bem como o Enunciado da Súmula 597/STJ, reputa-se ilícita a conduta da operadora do plano de saúde que, sob a alegação de descumprimento do prazo de carência contratual, nega a internação hospitalar prescrita pelo médico, com caráter de urgência (ID 65244795 - Pág. 34), para tratamento de quadro de pneumonia com falha de tratamento com antibiótico oral em pessoa idosa, mesmo ultrapassadas as vinte e quatro horas contadas da data da contratação do plano.
7. Por conseguinte, havendo a indevida recusa de atendimento pela operadora do plano de saúde em caso de urgência ou de emergência em razão do período de carência estipulado no contrato, é cabível a indenização por danos morais (AgInt no AREsp n. 2.598.521/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/1995), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, por equidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e art. 35-C.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 597/STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.598.521/RN, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14/10/2024.